Tribunal: TJMT
Processo: 0005156-83.2019.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005156-83.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), OSNEZIO PEREIRA - CPF: 594.183.461-68 (APELANTE), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), NAYARA RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 026.433.531-70 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSNEZIO PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 14 E 16, DA LEI N. 10.826/2003 – TESES DEFENSIVAS:

INVASÃO
DE
DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR – INDÍCIOS SUFICIENTES – CONCEDIDA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
PALAVRA
DOS

POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS

DOSIMETRIA DA PENA – PENA APLICADA DE FORMA ESCORREITA – REGIME DE PENA - READEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO – ART. 33, §2o, “C”, DO CP.

RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.

PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
– INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM LÍCITA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas com a devida autorização de um dos residentes.

“3. Ademais, é assente nesta Corte Superior de Justiça que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, "sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Pelas mesmas razões, mostra-se inviável a aplicação do princípio da insignificâncias na hipótese de crime de posse de arma de fogo de uso permitido
(RHC 56.303/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 01/02/2017).

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais (agentes penitenciários) diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo
fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, baseando-se somente na gravidade abstrata do delito.

O apelante não comprovou a propriedade dos veículos apreendidos nos autos, razão pela qual não se podem restituí-las.

VII - Incabível a restituição dos valores apreendidos, visto que não há certeza sobre sua propriedade e proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação, esses valores, ainda que porventura não tenham origem ilícita, poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea b e §§ 1o e 2o, do CP. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg na ReCoAp: 145 DF 2020/0295980-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 18/05/2021)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005156-83.2019.8.11.0013

APELANTE: OSNEZIO PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou OSNEZIO PEREIRA, como incurso nas sanções dos artigos 12, 14 e 16, da Lei n. 10.826/2003, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela prática dos seguintes fatos delituosos (Id. 62005982).

“(...) Infere-se do caderno inquisitivo que, na data dos fatos, policiais se dirigiram até o sítio acima mencionado, após uma denúncia anônima de que ali, em uma camionete, haveria dinheiro ilegal e drogas.

No local, avistaram a caminhonete Hilux prata, placas PWT 5928, alvo da denúncia, encontrando o menor Thiago de Oliveira Rocha, supostamente sozinho no rancho, alegando que seus pais haviam ido a cidade comprar suprimentos.

Ato contínuo, em buscas no veículo Hilux, foi localizada no banco traseiro a espingarda calibre 12 já mencionada, bem como, a importância de R$ 18.122,00 (dezoito mil, cento e vinte e dois reais) em dinheiro, além de 20 bolivianos e 101 dólares.

Autorizadas buscas na residência, foram encontrados vários documentos de identificação falsos em nome de OSNESIO, ocasião em que o menor aproveitou-se do momento e correu para o matagal, como também correu o denunciado OSNESIO, que estava escondido no interior da residência.

Feitas buscas, OSNESIO e Thiago foram localizados, tendo OSNESIO confessado que correu por que era foragido das penitenciárias de Mata Grande e Natal/RN, razão pela qual também havia adquirido os documentos falsos, confirmando, também, a posse/porte das armas de fogo encontradas, as quais possuía, sem qualquer autorização legal ou regulamentar. Afirmou ainda que morava e trabalhava na Bolívia, tendo vindo ao Brasil para tratamento de saúde.

Ouvido, Thiago afirmou ter ciência da existência da espingarda calibre 12 e da espingarda de pressão, na residência em que morava com Jorgina, sua mãe adotiva, sendo que inclusive já efetuara disparos com essas armas, autorizado por OSNESIO e em sua companhia (...)”.
- sic

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de n. 5156-83.2019.811.0013, cód. 194048, julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado Osnézio Pereira dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003) e corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) e; condená-lo à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelos delitos descritos nos artigos 14 e 16, da Lei 10.826/2003 em continuidade delitiva (Id. 62047052).

Nas suas razões recursais, a defesa requer: i) a nulidade das provas obtidas de forma ilegal, pela invasão de domicílio sem autorização judicial; (ii) a absolvição dos delitos previstos nos artigos 14 e 16, da Lei 10.826/2003, nos termos do artigo 386, II, do CPP ou a absolvição por atipicidade da conduta prevista no artigo 16, da Lei n. 10.826/2003, alegando ausência de comprovação da lesividade da Carabina 7 Mauser apreendida em sua posse; (iii) alternativamente, o redimensionamento da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (iv) readequação do regime prisional para o aberto; (v) a redução da pena de multa e sua substituição pela pena restritivas de direitos e, por fim; (vi) a restituição definitiva dos veículos, da arma de pressão e dos valores apreendidos (id. 68557498).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (Id. 74149460).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo
“unicamente para que seja fixado o regime semiaberto para o resgate inicial da pena imposta”
(Id. 78066990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSNEZIO PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da nulidade decorrente de invasão de domicílio.

Como relatado, a defesa de Osnézio Pereira pugna pela nulidade das provas obtidas de forma ilegal, asseverando que os policiais, sob o manto de uma denúncia anônima, ingressaram na residência sem a devida autorização, circunstância que evidencia nulidade e ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

No caso dos autos, extrai-se do depoimento do policial militar Jovane Souza Fortunato, prestado na fase judicial, o qual foi corroborado pelo também policial militar Alexandre Aparecido de Assis, que após receberem denúncia anônima
“lá foi encontrado uma camionete conforme as características passadas no 190, se não me engano uma Hilux prata; na residência tinha um rapaz que recebeu a gente e autorizou nós olhar a camionete e foi encontrada uma arma de fogo, uma arma longa, algumas malas de roupa como se ele tivesse acabado de chegar ou fosse viajar e uma certa quantia em dinheiro e aí, após isso, os policiais foram vistoriar a casa e nesse momento eu estava um pouco mais pro fundo, notei que saiu uma pessoa correndo, se não me engano era esse Osnésio, era um senhor; correu pelo fundo da casa e a gente correu atrás e já estava em certa distância e bem lá no fundo ele entrou numa mata que era um brejo, inclusive tinha algum lugar a gente passou procurando ele, a água batia pra cima do joelho, era uma mata bem fechada, a gente não conseguiu achar ele naquele momento”.
(sic - Depoimento extraído da sentença, id. 62047053, p. 01)

Aliás, embora tenha alterado a versão em Juízo, o menor Thiago de Oliveira Rocha, ao ser ouvido na fase policial (id. 62044988, p. 03), afirmou ter recebido os policiais no local dos fatos, os quais o informaram acerca de uma denúncia de tráfico de drogas no local, sendo que, em nenhum momento alegou que a residência teria sido invadida pelos policiais sem sua autorização.

Note-se que o depoimento da testemunha Thiago de Oliveira Rocha, aliado a versão apresentada pelo policial militar Jovane Souza Fortunato, dão conta de que o menor teria autorizado a entrada dos policias militares para realizarem a busca no interior do veículo e na residência onde foram encontrados R$ 18.122,00 (dezoito mil, cento e vinte e dois reais) em dinheiro, além de 20 bolivianos e 101 dólares, bem como de uma carabina calibre 7 Mauser, marca Herstal, modelo 1922, fabricação belga, 04 (quatro) munições de calibre .762, sendo 2 intactas e uma de festim, sem qualquer autorização legal ou regulamentar.

Portanto, conclui-se que o ingresso no local dos fatos se deu mediante anuência expressa do menor Thiago de Oliveira Rocha, morador do imóvel, afastando a hipótese de nulidade na obtenção das provas juntadas aos autos.

Da absolvição por atipicidade da conduta.

In casu
, a defesa alega ausência de comprovação acerca da lesividade da Carabina 7 Mauser, apreendida em seu poder, sustentando vício na perícia realizada vez de que “
não tinha cartuchos de munições de calibre compatíveis com arma de fogo apreendida (Carabina 7 Mauser), e que a perícia adaptou uma munição para realizar o teste de eficiência, ou seja, a munição não era própria da arma, e sim foi adaptada para tal, não sabendo a forma que foi feita se de maneira adequada”.
– sic.

Todavia, impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa sob o argumento da ausência de comprovação da lesividade da arma apreendida, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“3. Ademais, é assente nesta Corte Superior de Justiça que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, "sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Pelas mesmas razões, mostra-se inviável a aplicação do princípio da insignificâncias na hipótese de crime de posse de arma de fogo de uso permitido
(RHC 56.303/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 01/02/2017).

Cabe salientar que embora não tenha sido realizado o teste de eficiência, consta no laudo pericial que a referida arma de fogo estava em regular estado de conservação.

Ademais, foram encontradas 04 (quatro) munições de calibre .762 (uso restrito), sendo 2 intactas, as quais foram periciadas, mostrando-se eficientes para produzirem tiros.

Assim sendo, inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta prevista no artigo 16, da Lei n. 10.826/2003.

Da absolvição por ausência de provas.

Sustenta a defesa que
“a tese do Ministério Público, bem como o considerado pelo juízo na sentença, se fundam, apenas, em informações da fase de inquérito, diga-se obtidas por meios ilícitos, é assegurar e se basear na verdade real, que são as provas obtidas perante o juízo durante a instrução e julgamento, e está havendo interpretações diversas da verdade. Ainda assim, razão não assiste ao Parquet, motivações suficientes para requerer a condenação do requerente”
. – (sic. id. 6857498, p. 13)

Contudo, compulsando os autos, constatei que as provas colhidas na fase administrativa, foram ratificadas em Juízo.

A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 62044984, p. 01), pelo boletim de ocorrência (id. 62044984, p. 02), pelo termo de exibição e apreensão (id. 62044985, p. 02) e laudos periciais (id. 62044991, p. 04 e id. 62046975, p. 01).

Quanto à autoria, ao contrário da tese defensiva, o depoimento prestado pelo policial militar Jovane Souza Fortunato, corroborado pelas declarações do policial militar Alexandre Aparecido de Assis, ambos em Juízo, ratificou a versão apresentada na fase administrativa, demonstrando de forma indene de dúvidas que os valores e armas apreendidos pertenciam ao réu. Veja-se:

“na residência tinha um rapaz que recebeu a gente e autorizou nós olhar a camionete e foi encontrada uma arma de fogo, uma arma longa, algumas malas de roupa como se ele tivesse acabado de chegar ou fosse viajar e uma certa quantia em dinheiro e aí, após isso, os policiais foram vistoriar a casa e nesse momento eu estava um pouco mais pro fundo, notei que saiu uma pessoa correndo, se não me engano era esse Osnésio, era um senhor; correu pelo fundo da casa e a gente correu atrás e já estava em certa distância e bem lá no fundo ele entrou numa mata que era um brejo, inclusive tinha algum lugar a gente passou procurando ele, a água batia pra cima do joelho, era uma mata bem fechada, a gente não conseguiu achar ele naquele momento”.
(Depoimento prestado em Juízo pelo Policial Militar
Jovane Souza Fortunato em Juízo, retirado da sentença condenatória – id. 62047053, p. 01)

Aliás, o próprio acusado ao ser interrogado, apesar de não assumir a propriedade das armas, admitiu que elas foram apreendidas no interior de sua caminhonete e no Pesqueiro em que residia.

Assim, a apreensão das armas no interior do imóvel e da caminhonete do recorrente - espingarda Winchester calibre 12, fabricada nos EUA, n.o L3230439, de uso permitido, além de uma carabina de pressão calibre 5.5mm, marca Sam Yang, modelo Sumatra 500, numeração 1411454, de uso permitido, além das munições de calibre .762, sem qualquer autorização legal ou regulamentar -, aliado ao depoimento judicial dos policiais militares
Jovane Souza Fortunato e Alexandre Aparecido de Assis
, acerca das circunstâncias da apreensão, indica a ocorrência do delito descrito na denúncia, não deixando qualquer dúvida para ser revolvida em benefício do apelante.

Importante salientar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais (agentes penitenciários) diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, tenho que a autoria delitiva dos crimes de porte de arma de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso restrito ficou plenamente comprovada nos autos, sendo que os elementos colhidos durante o inquérito policial, bem como na fase judicial, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente, condenar o acusado pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826/2003.

Da dosimetria da pena.

Consta dos autos que o magistrado de piso fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão.

Já na fase intermediária, compensou a agravante de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena no seu mínimo legal.

Na terceira fase, considerou o crime de porte de arma de uso permitido como continuidade do delito previsto no artigo 16, da Lei de armas, ficando a pena final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada neste ponto.

Contudo, o regime inicial para cumprimento de pena, deve ser readequado para o semiaberto nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do CP.

Isso porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo
fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, baseando-se somente na gravidade abstrata do delito.

Veja-se:

“(...) 3. Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 4. No caso dos autos, contudo, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, c, do CP. 5. Writ não conhecido.
(STJ - HC: 538920 RO 2019/0305305-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019)

Assim, fixada abaixo de quatro anos, deve ser readequado o regime inicial para cumprimento de pena para o semiaberto, visto que se trata de réu reincidente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por ausência dos requisitos autorizadores da benesse, vez que o apelante é reincidente.

A restituição dos bens apreendidos.

In casu
, a defesa requer a restituição do
veículo TOYOTA HILLUX, ano 2015/15, PLACA PWT -5928, COR PRATA; do veículo GM - CHEVROLET S10, Placa NUQ 1636, COR PRATA; dos R$18.122,00 (dezoito mil e cento e vinte e dois reais); além da carabina de pressão calibre 5.mm, marca Sam Yang, modelo Sumatra 500, no 1411454 (id. 65887498, p. 18)

Todavia, para pleitear a restituição de bem apreendido na esfera penal, faz-se necessária a legitimidade
ad causam
, uma vez que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA PARTE REQUERENTE. I - Para pleitear a restituição de bem apreendido, impõe-se ao requerente demonstrar de forma induvidosa ser o seu proprietário, o que o legitima para a pretensão”.
(TJ-MG - APR: 10704120029548001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 02/08/2016, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/08/2016)

No caso dos autos o veículo Toyota Hillux, 2015/2015, cor prata, placa PWT-5928, conforme documento juntado nos autos, pertence à
JOSÉ ALEXANDRE ALVES NOGUEIRA
.

Do mesmo modo, não há comprovação de que o apelante seria proprietário do veículo S10, o qual consta como proprietário EDSON NOGUEIRA BERNARDINO JUNIOR.

Insta mencionar que foram encontrados documentos de identidade falsos, sendo que um deles constava o nome de
JOSÉ ALEXANDRE ALVES NOGUEIRA com a fotografia do acusado.

Logo, sendo as pessoas acima indicadas as legítimas proprietárias dos veículos, devem elas, caso queiram, requerer a restituição dos bens, através de procedimento próprio.

No tocante aos valores apreendidos, a defesa alega que os seriam fruto de seu trabalho, destinado a um procedimento cirúrgico, contudo, deixou de trazer aos autos qualquer comprovação acerca da licitude na sua obtenção.

Assim, não tendo a defesa comprovado nos autos a sua origem lícita, impossível a sua restituição.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. VALOR DE R$ 400,00 APREENDIDOS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE LICITUDE. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A restituição de coisas apreendidas no curso do processo depende da comprovação de que foram obtidas de forma lícita, o que não ocorreu no caso, porquanto não houve a comprovação da licitude do valor apreendido, conforme assentado no acórdão de Segundo Grau de Jurisdição. 2. Incidência da Sum. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1517081 CE 2015/0037836-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018)

Aliás, conforme declaração dos policiais militares, havia denúncia anônima se referindo a existência de uma quantia em dinheiro que seria utilizada na compra de entorpecentes destinados à comercialização.

Por fim, no tocante ao pedido de restituição da carabina de pressão calibre 5.mm, marca Sam Yang, modelo Sumatra 500, no 1411454, constato que, do mesmo modo, não houve comprovação da sua propriedade.

Assim, não há como acolher a pretensão do apelante, devendo ser mantida a decisão prolatada pelo Juízo sentenciante.

À vista de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para readequar o regime inicial para o cumprimento de pena, passando-o para o semiaberto, mantendo a condenação do apelante Oznezio Pereira, pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 16, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021